Tribunal: TJMT
Processo: 1015322-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015322-31.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
KESSIO JUNIO PEREIRA NERY
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, § 9o, e no art. 147, caput, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, levados a efeito em face da vítima Daiane da Conceição Cruz, sua convivente.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que carece de fundamentação idônea a decisão segregatícia, pois, além de violar os arts. 313, inc. I e III, do CPP, encontra-se lastreada elementos próprios dos tipos penais e na mera gravidade abstrata dos delitos, que não demonstram de maneira satisfatória o periculum libertatis, ressaltando, ainda, que está alicerçada apenas nas declarações da vítima, com total desconsideração das condições pessoais abonatórias do paciente, que é primário, residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito.
Argumenta ainda que a autoridade acoimada coatora se utilizou do art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06 de maneira genérica, ferindo não apenas a proporcionalidade, mas a própria legalidade estrita, pois imprescindível a configuração dos requisitos da prisão preventiva para que se decrete a custódia cautelar.
Lado outro, aduz que a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, excluindo o presente caso que “nada tem de extraordinário, tratando-se apenas de mais um dos milhares de casos de briga de casal”.
Lado outro, assevera que a pena atrelada aos delitos imputados ao increpado não darão ensejo ao seu cumprimento em regime fechado, motivo pelo qual a sua segregação durante a instrução processual fere o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Ante o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para revogar a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 99260979.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do segregado no cometimento dos crimes imputados e a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo modus operandi empregado, e do risco de reiteração criminosa por parte do increpado, que, em tese, teria iniciado uma discussão com a vítima, quebrando várias coisas dentro de casa, com murros e pontapés, além de desferir um soco no olho da vítima enquanto essa segurava o filho de apenas dois meses no colo e, ato contínuo, ter furado todos os pneus do carro para evitar que a vítima deixasse a residência, ameaçando de matá-la com uma faca de mesa; além disso, consta na decisão vergastada que o increpado também teria, em tese, derrubado a vítima no chão e pisado em sua cabeça, além de furar seu braço para intimida-la, cessando os atos violentos com a chegada da guarnição policial na residência.
E, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
À vista disso, nesse momento prévio, não encontro motivos para revogar a custódia cautelar imposta ao paciente, porquanto não comprovada de súbito a flagrante ilegalidade do decreto segregatício, que, aparentemente, está lastreado em elementos concretos que revelam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e satisfazem os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e 313, ambos do CPP.
Calha frisar, ainda, que a jurisprudência é uníssona no sentido de que “Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas” (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).
E, conquanto a impetrante afirme que a duração de mais de um mês do recolhimento cautelar do paciente ao cárcere afasta a necessidade da custódia provisória para o resguardo da execução das medidas protetivas de urgência, há de se ressaltar que, na hipótese versada, a prisão preventiva está lastreada no art. 12-C, da Lei n. 11.340/06, que visa salvaguardar risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes.
Com isso, por ora, apresenta-se temerária a soltura do favorecido nessa ordem, uma vez que, à primeira vista, está demonstrada a indispensabilidade da providência extremada para a segurança da ofendida e também porque, diversamente do sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva possui natureza processual, de modo a não guardar vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois, como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim não garante imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, em uma análise apressada dos autos, própria da fase inicial, não encontro razões para conceder a liberdade provisória ao paciente, em razão do atual momento pandêmico vivenciado, porquanto, além de o delito imputado envolver violência e grave ameaça, foi cometido em 20/08/2021, ou seja, durante o período em que estão sendo tomadas medidas sanitárias de combate à COVID-19, a sugerir que a sua soltura não traria a consciência necessária para respeitar o isolamento social e as providências indispensáveis para evitar a proliferação do coronavírus, o que me faz concluir, ao menos por ora, que a pretendida revogação da prisão preventiva não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente KESSIO JUNIO PEREIRA NERY.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator